Tribunal: TJES
Processo: 5009573-96.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão julgador: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009573-96.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LEDA MARIA NEVES e outros
RECORRIDO: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA e outros
RELATOR(A):
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator, sendo acompanhado por Dr. Felipe.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5009573-96.2024.8.08.0014

RECORRENTES: LEDA MARIA NEVES E BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A

RECORRIDOS: LEDA MARIA NEVES E BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A

SENTENÇA: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

RELATOR: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PRELIMINARES DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DA PARTE AUTORA, CERCEAMENTO DE DEFESA E NÃO OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO AUTORAL E CONHECIMENTO DO RECURSO DO BANCO, CONTUDO, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos inominados interpostos pelas partes contra sentença que declarou a inexistência de contratação de empréstimo consignado, determinou a restituição dos valores descontados e condenou a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

2. A parte autora interpôs recurso fora do prazo legal. A instituição financeira, por sua vez, alegou em seu recurso, nulidade da sentença por cerceamento de defesa a regularidade da contratação. A parte autora, em contrarrazões suscitou, ainda, preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal.

3. A sentença reconheceu a inexistência da relação contratual e julgou procedentes os pedidos iniciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o recurso da parte autora é tempestivo; (ii) saber se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de provas; (iii) saber se o recurso da instituição financeira viola o princípio da dialeticidade e (iv) saber se restou comprovada a regularidade da contratação e a legitimidade dos descontos realizados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O recurso da parte autora é intempestivo. O prazo de 10 dias previsto no art. 42 da Lei nº 9.099/1995 foi ultrapassado.

6. Não há cerceamento de defesa. O julgamento antecipado é cabível quando a prova documental é suficiente, nos termos do art. 355, I, do CPC.

7. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade. O recurso da instituição financeira impugna ponto específico da sentença, ainda que de forma sucinta.

8. Compete à instituição financeira comprovar a regularidade da contratação, nos termos do art. 373, II, do CPC. Inexistem elementos que comprovem a ciência do consumidor quanto à contratação.

9. Como os descontos são indevidos, impõe-se a declaração de inexistência do negócio jurídico e a restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

10. Os descontos indevidos em verba de natureza alimentar configuram violação a direitos da personalidade e ensejam indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso da parte autora não conhecido. Recurso da instituição financeira conhecido e improvido.

Tese de julgamento: “1. É intempestivo o recurso inominado interposto fora do prazo de 10 dias previsto na Lei nº 9.099/1995. 2. Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado ocorre com base em prova documental suficiente. 3. Não viola o princípio da dialeticidade o recurso que impugna, ainda que de forma sucinta, fundamento da decisão recorrida. 4. Incumbe à instituição financeira comprovar a regularidade da contratação de empréstimo consignado, sob pena de declaração de inexistência do débito. 5. Descontos indevidos em benefício previdenciário ensejam restituição em dobro e indenização por dano moral.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de recursos inominados interpostos por
LEDA MARIA NEVES
e pelo
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A
, em face de sentença que julgou procedentes os pedidos de declaração de nulidade do contrato, repetição de indébito e danos morais, bem como autorizou a compensação dos valores disponibilizados à autora, entendendo pela irregularidade da contratação.

O banco recorrente, inicialmente, no Recurso Inominado (ID 18887192), suscitou preliminar de cerceamento de defesa em razão do indeferimento da dilação probatória consistente na expedição de ofícios e da realização de perícia especializada.

No mérito, sustenta a validade jurídica do contrato eletrônico, além de entender que não se mostra razoável que a autora alegue que não contratou com a parte requerida os valores que foram por ela utilizados, quando resta demonstrado o benefício patrimonial auferido com os valores emprestados.

Também irresignada, a parte autora interpôs Recurso Inominado (ID 18887196), alega a impossibilidade de atualização monetária sobre os valores a serem compensados, tendo em vista que o contrato foi considerado nulo e não houve pedido expresso pela instituição financeira neste sentido. Por fim, almeja a majoração do
quantum
fixado pelos danos morais.

O Banco recorrido, em contrarrazões (ID

18887206), invoca preliminar de não conhecimento do recurso da autora em face da intempestividade. No mérito, pugna pelo improvimento do recurso autoral.

Nas contrarrazões (ID 18887200), a parte autora apresenta como preliminar ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, também requer o improvimento do recurso da instituição financeira.

É o relatório.

VOTO

Defiro
a gratuidade de justiça a autora/recorrente, eis que verossímil a sua condição de hipossuficiente.

Inicialmente, no tocante ao juízo de admissibilidade do recurso da
parte autora
, entendo que o mesmo
não merece ser conhecido
.

De início, importa mencionar que se aplica o prazo de 10 (dez) dias para a interposição do Recurso Inominado nos Juizados Especiais, por força do art. 42 da Lei n.º 9.099/95. É imperioso destacar, ainda, que a Lei n.º 13.728/2018 alterou a Lei n.º 9.099/95 no tocante à contagem dos prazos, que passou a ser feita em dias úteis.

Verifica-se dos autos que a sentença foi proferida em 29/01/2026, sendo disponibilizado a intimação da parte autora no Diário Eletrônico – DEJEN no dia 02/02/2026, senão vejamos:

Considerando que a data da publicação é o primeiro dia útil seguinte (03/02/26), o prazo para interposição do Recurso Inominado
iniciou-se em 04/02/26
, portanto,
terminando no dia 17/02/26
.

Todavia, o recurso foi interposto somente em 28/02/2026, fora do prazo legal, sendo, portanto, intempestivo. Ademais, a intempestividade foi devidamente certificada nos autos por meio da certidão de ID 18887201.

Logo, o presente recurso não preenche os requisitos de admissibilidade extrínsecos, sendo manifestamente intempestivo.

Assim, não conheço do recurso interposto.

Prosseguindo.

Conheço
do Recurso Inominado interposto pelo
requerido
, porquanto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.
Recebo-o
apenas no efeito devolutivo.

A instituição financeira sustenta nulidade da sentença ao argumento de que o Juízo de origem teria julgado antecipadamente a lide, indeferindo a dilação probatória, especialmente quanto à expedição de ofícios e realização de perícia técnica, o que teria violado o contraditório e a ampla defesa.

A preliminar
não merece
acolhimento.

Nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil, o julgamento antecipado é medida legítima quando o feito se encontra suficientemente instruído, sendo desnecessária a produção de outras provas.

No caso concreto, verifica-se que a controvérsia é eminentemente documental e que competia à instituição financeira, nos termos do art. 373, II, do CPC, comprovar a regularidade da contratação.

Todavia, o banco não trouxe aos autos os contratos originários que teriam dado ensejo ao refinanciamento, tampouco elementos robustos aptos a comprovar a autenticidade da contratação.

A pretensão de realização de prova pericial, nesse contexto, revela-se inócua e protelatória, pois não se presta a suprir deficiência probatória da própria parte, a quem incumbia instruir adequadamente o feito desde a contestação.

Ademais, no âmbito dos Juizados Especiais, vigora o princípio da celeridade e da simplicidade, sendo cabível o julgamento antecipado sempre que as provas constantes dos autos forem suficientes à formação do convencimento do julgador.

Ressalte-se, ainda, que eventual dúvida quanto à autenticidade contratual não impõe, automaticamente, a realização de perícia, sobretudo quando ausentes elementos mínimos que indiquem a regularidade da contratação.

Assim, não há o que se falar em cerceamento de defesa, mas sim em regular exercício do poder instrutório do magistrado, que entendeu suficientes as provas já produzidas. Dessa forma,
rejeito a preliminar de cerceamento de defesa
.

Destaca-se ainda que em sede de contrarrazões, a parte autora suscitou a inadmissibilidade do recurso da instituição financeira por ofensa ao princípio da dialeticidade.

Ainda que a insurgência recursal seja restrita, ela enfrenta ponto objetivo da decisão, qual seja, a regularidade da contratação, o que ensejaria no provimento e improcedência de todos os pedidos concedidos na sentença, o que afasta a alegada ausência de dialeticidade. Assim,
rejeito a preliminar
.

Não havendo outras preliminares, passo ao exame do mérito e adianto que
a sentença não demanda reforma
.

Em análise dos autos, a controvérsia recursal cinge-se à verificação da regularidade da contratação do empréstimo consignado nº 13322190, que deu ensejo aos descontos realizados no benefício previdenciário da autora.

Trata-se de relação jurídica de consumo, incidindo as normas do Código de Defesa do Consumidor, que reconhecem a vulnerabilidade do consumidor, a qual se mostra ainda mais acentuada quando se cuida de benefício previdenciário, pessoa que, em regra, não detém conhecimento técnico acerca de produtos financeiros complexos e que depende de verba de natureza alimentar.

Pois bem. A parte autora sustenta que não realizou a contratação impugnada, afirmando que foi surpreendida com descontos em seu benefício previdenciário, motivo pelo qual requer a declaração de nulidade do negócio jurídico, a restituição dos valores descontados e a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

Tratando-se de relação jurídica entre consumidor e instituição financeira, é plenamente aplicável o Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 297 do STJ, cabendo ao fornecedor comprovar a regularidade da contratação e a legitimidade da cobrança realizada.

No tocante à alegação de disponibilização do crédito, tal circunstância, por si só, não convalida o negócio jurídico, sobretudo quando inexistente prova segura da contratação, sendo possível, inclusive, a ocorrência de fraude com utilização indevida de dados.

Além disso, embora o banco sustente que a operação decorreu de refinanciamento de contratos anteriores, também não restou demonstrado que a autora tenha tido ciência inequívoca dos termos da nova contratação, tampouco das condições financeiras resultantes da suposta repactuação da dívida. Sequer foram juntados os contratos anteriores que originaram o refinanciamento.

Nos casos de refinanciamento, é imprescindível que a instituição financeira demonstre de forma clara que o consumidor anuiu à nova contratação, com conhecimento das condições pactuadas, bem como que houve efetiva quitação das operações anteriores e eventual liberação de saldo em seu favor.

Todavia, a documentação apresentada não permite concluir, com o grau de segurança necessário, que a parte autora efetivamente manifestou sua vontade de contratar nas condições alegadas pela instituição financeira.

Dessa forma, não tendo o banco comprovado satisfatoriamente a regularidade da contratação, devem ser reputados indevidos os descontos realizados no benefício previdenciário da parte autora. Reconhecida a inexistência da contratação válida, impõe-se a declaração de inexistência do débito e a restituição dos valores indevidamente descontados.

Quanto à repetição do indébito, verifico que os descontos decorreram de cobrança indevida realizada pela instituição financeira sem a devida comprovação da relação contratual, razão pela qual incide o disposto no art. 42, parágrafo único, do CDC, sendo cabível a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, ressalvando-se a compensação de valores comprovadamente recebidos.

No tocante aos danos morais, entendo que também restam configurados.

Os descontos indevidos em benefício previdenciário ultrapassam o mero dissabor cotidiano, sobretudo quando atingem verba de natureza alimentar destinada à subsistência do consumidor, circunstância que caracteriza violação aos direitos da personalidade e enseja reparação moral.

Considerando as peculiaridades do caso concreto, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como o caráter compensatório e pedagógico da medida, reputo como adequado a fixação da indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00, quantia que se mostra suficiente para reparar o prejuízo experimentado e desestimular a reiteração da conduta.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso da
parte autora
, por ser intempestivo. Condeno a autora/recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95 ficando a exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciaria gratuita.

CONHEÇO
do recurso interposto pela
instituição financeira
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos. Condeno a instituição financeira recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRE MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente relator,

Apresento parcial divergência quanto ao voto proferido.

Entendo que o voto não carece de reparo quanto ao reconhecimento da inexistência dos ajustes.
Realmente, duvidosa a regularidade dos ajustes, eis que as coordenadas da geolocalização apontam para áreas não urbanas dos Municípios de Pancas e de Serra.

Contudo, quanto a reparação material, nos casos de fraude praticadas por terceiros, onde o agente financeiro também é vítima, a devolução deve ocorrer de forma simples, haja vista que o banco já é penalizado em razão do risco do negócio.

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso da parte autora, por ser intempestivo. Condeno a autora/recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95 ficando a exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciaria gratuita.
CONHEÇO
do recurso
da requerida
, dando-lhes parcial provimento para determinar que a restituição dos valores ocorra de forma simples. Sem custas ou honorários, face ao provimento parcial do recurso. É como voto.